Tribunal: TJBA
Processo: 0102990-18.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102990-18.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SEGFORT SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Ação de exigir contas. Citação por edital. Incompatibilidade com a natureza do procedimento especial. Obrigação personalíssima e infungível. Pedido indenizatório conexo e interdependente. Extinção sem resolução de mérito mantida.
S
entença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), ação de exigir contas cumulada com pedido de ressarcimento de prejuízos, ajuizada em face de empresa prestadora de serviços de segurança patrimonial, ao reconhecer a inviabilidade da citação por edital no procedimento especial. A ação de exigir contas constitui procedimento bifásico em que se discute, primeiramente, o direito do autor de exigir as contas e, em seguida, criam-se condições para que estas sejam efetivamente prestadas. A obrigação de prestar contas é personalíssima e infungível, pois somente quem administrou os recursos detém as informações necessárias para a apresentação detalhada e circunstanciada das contas. A citação, para ser eficaz, deve observar o binômio informação-atuação, viabilizando a efetiva integração do réu à relação processual. A citação por edital, por seu caráter ficto, não possui aptidão para alcançar o resultado que o procedimento especial exige na sua primeira fase. O art. 550, §§ 4º e 5º, do CPC prevê consequências para a inércia do réu, porém tais dispositivos pressupõem citação válida e eficaz, após a qual o réu, ciente da ação, opta por permanecer inerte. A situação é substancialmente distinta na citação ficta, em que não há certeza de que o demandado tomou efetivo conhecimento da existência do processo. O pedido indenizatório formulado na inicial encontra-se intrinsecamente vinculado à apuração das contas, uma vez que o ressarcimento postulado decorre do mesmo fato gerador que fundamenta a prestação de contas (contrato administrativo nº 034/1997). Trata-se de pretensões conexas e interdependentes, e não de pedidos verdadeiramente autônomos, de modo que a extinção do pedido principal repercute sobre o acessório. A via processual adequada para a cobrança dos valores já apurados administrativamente, independentemente da prestação de contas, seria a ação de cobrança ou a execução do crédito, o que não configura negativa de acesso à jurisdição. A imprecisão terminológica da sentença quanto ao enquadramento normativo da extinção (art. 485, IV, em vez do art. 485, VI, do CPC) não compromete o resultado, pois a impossibilidade de citação apta a assegurar a participação válida do réu autoriza a extinção sem resolução de mérito em ambas as hipóteses. Recurso
improvido
.